Tribunal: TRF3
Processo: 5000755-26.2024.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
43/689)

5000755-26.2024.4.03.6127

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000755-26.2024.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DANIEL GUILEN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANDRADE ALBINO - SP475174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial de prestação continuada destina-se à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 8.742/1993.

4. Segundo a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) "para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". De acordo com a referida lei, entende-se por longo prazo o impedimento cujos efeitos perduram pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

5. O quadro clínico da parte autora demonstra a existência de impedimentos de longo prazo e a sua impossibilidade de participação igualitária na sociedade, restando preenchido o requisito da deficiência. Por outro lado, o Estudo Social produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

6. Preenchidos todos os requisitos exigidos, faz jus a parte autora ao benefício assistencial.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, 20-B e 21; Lei 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009; TNU, Súmula 29; TRF 3a Região, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 14.12.2004; TRF 3a Região, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 18.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000755-26.2024.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DANIEL GUILEN

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALUISIO BERNARDES CORTEZ - SP310396-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ANDRADE ALBINO - SP475174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por DANIEL GUILEN em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em que se objetiva a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203 da Constituição Federal e artigo 20 da Lei 8.742/1993 (Loas).

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Houve réplica.

Foram realizados Estudo Social e Perícia Judicial.

Parecer Ministerial.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento do benefício assistencial.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O julgamento foi convertido em diligência para a complementação da Perícia Judicial.

Laudo pericial complementar juntado aos autos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, assinale-se que o benefício aqui postulado é de natureza assistencial e deve ser prestado a quem dele necessitar, independentemente do recolhimento de contribuições.

O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

..........................................................

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.".

Até a regulamentação do citado dispositivo constitucional, ocorrida com a edição da Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a proteção ao deficiente e ao idoso hipossuficientes era objeto da Lei 6.179/1974, a qual instituiu o benefício denominado "amparo previdenciário" destinado a pessoas maiores de 70 (setenta) anos ou inválidas, consistente no pagamento mensal de renda vitalícia equivalente à metade do salário mínimo vigente no país. A partir do advento da Constituição de 1988, o valor do benefício foi elevado para 1 (um) salário mínimo, à vista do disposto no art. 139, § 2o, da Lei 8.213/1991.

A renda mensal vitalícia em referência foi extinta pelo art. 40 da Lei 8.742/1993, sendo estabelecido em seu lugar o benefício assistencial de prestação continuada previsto no art. 20 do mesmo diploma legal.

Atualmente, a disciplina legal do instituto encontra-se formatada pelas Leis 9.720/1998 12.435/2011, 12.470/2011 e 13.146/2015, as quais promoveram alterações substanciais nos arts. 20 e 21 da Lei Orgânica da Assistência Social.

No tocante aos beneficiários, dispõe o art. 20 da Lei 8.742/1993:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família."

Em relação ao idoso, cumpre registrar que originariamente o dispositivo em análise estabelecia a idade mínima de 70 (setenta) anos como requisito para a obtenção do benefício, sendo estabelecida, ao mesmo tempo, regra de transição no art. 38 do mesmo estatuto legal, pela qual o critério etário deveria ser reduzido gradativamente, passando a 67 (sessenta e sete) anos contados 24 (vinte e quatro) meses e 65 (sessenta e cinco) anos em 48 (quarenta e oito) meses, respectivamente. Contudo, a Lei 9.720/1998, objeto de conversão da Medida Provisória 1599-51/1998, fixou a idade limite em 67 (sessenta e sete) anos a partir de 1o de janeiro de 1998.

Com o advento do Estatuto do Idoso, mediante a edição da Lei 10.741, de 1o de outubro de 2003, acabou-se por eleger a idade de 65 (sessenta e cinco) anos como critério etário para a percepção do benefício assistencial, nos seguintes termos:

"Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas."

Finalmente, a Lei 12.435/2011 promoveu a atualização do art. 20 da Lei 8.742/1993, prevendo a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos, e, de outro lado, revogou o art. 38, na redação dada pela Lei 9.720/1998.

Assim, a pessoa maior de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a partir do início da vigência do Estatuto do Idoso, desde que exposta à situação de hipossuficiência material, pode ser amparada pela Seguridade Social por meio do benefício assistencial de prestação continuada.

No que concerne à pessoa com deficiência, as sucessivas alterações legislativas ocorridas na redação do § 2o, do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social evidenciam tendência evolutiva na consideração da sua conceituação legal. Originariamente, a deficiência encontrava-se relacionada à incapacidade para a vida independente e para o trabalho. Posteriormente, a Lei 12.435/2011 incluiu no dispositivo em análise a definição contida no art. 1o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 30.03.2007, incorporada ao ordenamento jurídico interno pelo Decreto n. 6.949/2009, de acordo com a qual:

"Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas."

Entretanto, ao fixar o entendimento da expressão "impedimentos de longo prazo", a Lei 12.435/2011 optou por restringir a concessão do benefício exclusivamente às pessoas com deficiência que apresentem incapacidade para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. Note-se que a jurisprudência já vinha suavizando a interpretação sobre o alcance da aludida incapacidade, como se extrai da seguinte decisão:

"PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EFEITO MODIFICATIVO OU INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou integrar o julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor da parte.

II - Não consiste no fator determinante do princípio da seletividade e distributividade a incapacidade para a vida independente e para o trabalho. A Constituição Federal é expressa em seu artigo 203, inciso V, que o benefício assistencial será devido à pessoa portadora de deficiência.

III - Os embargos de declaração interpostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

IV - Embargos de declaração rejeitados." (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 14/12/2004, DJU DATA:21/02/2005) (Grifou-se)

A propósito do tema, confira-se ainda o teor da Súmula n. 29 da Turma Nacional de Uniformização - TNU dos Juizados Especiais:

"Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

Em compasso com a evolução interpretativa promovida pela jurisprudência, a Lei 12.470/2011 abandonou o parâmetro consubstanciado na incapacidade para a vida independente e para o trabalho, preservando a definição consagrada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Atualmente, o dispositivo em exame encontra-se vigendo com a redação conferida pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual explicitou a definição legal de pessoa com deficiência:

"Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

Ademais, cumpre assinalar que o § 10, do mesmo dispositivo, incluído pela Lei 12.470/2011, considera por longo prazo o impedimento cujos efeitos perduram pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

No tocante à situação socioeconômica do beneficiário, consta do § 3o do art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, com a redação dada pela Lei 14.176/2021:

"§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo."

Ainda, com a inclusão pela Lei 13.146/2015 do § 11 no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, atualmente encontra-se superada a discussão em torno da renda per capita familiar como único parâmetro de medida do critério socioeconômico, pois, passou a constar previsão legal expressa autorizando a utilização de outros elementos probatórios para a verificação da miserabilidade e do contexto de vulnerabilidade do grupo familiar exigidos para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

O parágrafo 11-A, por sua vez, incluído pela Lei no 14.176, de 2021, dispõe que "o regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei", que prevê:

"Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)"

É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já admitia outros meios de prova para aferir a hipossuficiência do postulante ao amparo assistencial, além do montante da renda per capita, reputando a fração estabelecida no § 3o do art. 20 da Lei 8.742/1993 como parâmetro abaixo do qual a miserabilidade deve ser presumida de forma absoluta. Nesse sentido, a seguinte decisão prolatada em sede de recurso especial representativo de controvérsia:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, já declarou, por maioria de votos, a constitucionalidade dessa limitação legal relativa ao requisito econômico, no julgamento da ADI 1.232/DF (Rel. para o acórdão Min. NELSON JOBIM, DJU 1.6.2001).

4. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, especialmente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física, esse dispositivo deve ser interpretado de modo a amparar irrestritamente a o cidadão social e economicamente vulnerável.

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido." (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009).

No mesmo sentido também era a jurisprudência desta Corte:

"CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AGRAVO (CPC, ART. 557, §1o). REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS.

I - Ao negar seguimento à apelação da parte autora, a decisão agravada levou em conta que, não obstante o preenchimento do requisito etário, não restou comprovada a sua miserabilidade.

II - Não se olvida que o entendimento predominante na jurisprudência é o de que o limite de renda per capita de um quarto do salário mínimo, previsto no artigo 20, §3o, da Lei 8.742/93, à luz do sistema de proteção social ora consolidado, se mostra inconstitucional, devendo a análise da miserabilidade levar em conta a situação específica do postulante ao benefício assistencial. Todavia, no caso dos autos, observada a situação socioeconômica da parte autora, não restou comprovada a miserabilidade alegada.

III - Agravo (CPC, art. 557, §1o) interposto pela parte autora improvido." (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 18/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/08/2015)

Cumpre, então, examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado no caso vertente.

Segundo o laudo pericial, a parte autora é portadora de depressão crônica, sequelas motoras congênitas e discopatia degenerativa lombar. Concluiu o perito pela existência de incapacidade parcial e temporária, apresentando os seguintes esclarecimentos:

“O autor está com 53 anos de idade, desempregado, tendo trabalhado até 07/09/16 como ajudante geral, segundo declarou. De acordo com o último contrato da CTPS apresentada, laborou na função de serviços gerais / operador de máquina de eletroerosão de 04/01/16 a 07/09/16.

Relatou que nasceu com a mão torta (congênita) e problema na coluna. Em 2016 durante o trabalho, ao puxar um pneu de caminhão, este bateu na lateral da coxa direita apresentando piora da dor lombar. Passou por 15 internações no Instituto Bairral por alcoolismo e uso de crack, a última em 2014.

As queixas atuais são de dor e fraqueza nas pernas, inchaço na perna esquerda devido à má circulação (aguarda agendamento para realizar US pelo SUS). Sente tristeza, desânimo, vontade de chorar. A dor lombar piora em pé e sentado.

(...)

Relatório médico psiquiátrico datado de 20/09/24 acostado aos autos informa que “pcte. em acomp. p/ depressão crônica com história de uso de drogas no passado. Sequelas motoras congênitas, desânimo, irritabilidade, adinamia. Abstinente há 10 anos. Em tto. Medicamentoso”.

(...)

O último relatório médico ortopédico é de 05/07/16, acostado aos autos, e informa que “pcte. c/ lombociatalgia D de início há 3 dias c/ evolução ruim até o momento. Mantém dor. Tem indicação de tto. cirúrgico”.

(...)

Pelo exposto acima, concluo que no momento o autor reúne condições para desempenhar atividades laborativas com restrições para longos períodos em pé ou caminhando, movimentação repetitiva de flexão de tronco. Destaco que o autor possui ensino médio completo podendo, desta forma, trabalhar em várias atividades que observem as restrições apontadas. Portanto, existe incapacidade parcial e temporária devendo ser reavaliado em 12 meses, prazo esse suficiente para readequação dos tratamentos (fisioterápico e cirúrgico se houver indicação)” (ID 334607598, p. 7)

Não obstante o perito tenha mencionado que “no momento o autor reúne condições para desempenhar atividades laborativas com restrições para longos períodos em pé ou caminhando, movimentação repetitiva de flexão de tronco”, é de se observar que o demandante, atualmente com 55 anos de idade, possui histórico laboral em funções predominantemente braçais (serviços gerais, pedreiro, fundidor, demolidor de edificações, operador de máquina de eletroerosão), e trouxe aos autos documentos médicos que indicam a presença de “paraparesia progressiva com dor difusa em região dos quadris irradiando em MMII, com comprometimento da marcha e impedindo a realização de suas atividades”, associada a quadro de depressão crônica, dando indícios da presença de impedimento obstrutivo da sua participação em sociedade (ID’s 334606809 e 334606814). O próprio médico perito afirmou, em resposta aos quesitos apresentados, que o autor possui impedimento de longo prazo (superior a dois anos).

Assim, diante do conjunto probatório produzido, é possível concluir que o estado clínico da parte autora implica a existência de impedimento de longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, poderia obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, devendo, portanto, ser considerado pessoa com deficiência para os efeitos legais.

Quanto ao requisito da hipossuficiência econômica, o Estudo Social produzido nos autos indica que o núcleo familiar é integrado pela parte postulante, sua companheira e seu enteado, sendo a renda mensal advinda apenas do repasse do valor de R$ 650,00, proveniente do Programa Bolsa Família. O imóvel em que residem é oriundo de “sucessão hereditária”, “é composto por três cômodos: uma cozinha e dois quartos, além de um banheiro interno”, e foi descrito como sendo uma habitação de “estrutura modesta, edificada com materiais de baixo custo, e mobiliário básico, indicando vulnerabilidade socioeconômica”. Foram declaradas as seguintes despesas: alimentação (R$ 400,00), energia elétrica (R$ 333,00), água (R$ 133,00), gás (R$ 110,00), totalizando R$ 976,00.

Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do artigo 4o, §2o, do Decreto no 6.214/07, "não serão computados como renda mensal bruta familiar valores oriundos de programas sociais de transferência de renda", de modo que o montante recebido através do programa Bolsa Família não deve ser considerado no presente caso.

O assistente social identificou como “barreiras” (i) a “Renda insuficiente: A renda familiar é inferior às despesas básicas declaradas”, (ii) o “Desemprego: O requerente encontra-se desempregado há seis anos”, (iii) as “Condições de saúde: Apresenta histórico de poliomielite, com sequelas motoras e quadro de depressão”, (iv) a “Ausência de adaptações de acessibilidade: A residência não possui adaptações para pessoas com mobilidade reduzida”, (v) a “Insegurança alimentar: As despesas com alimentação representam uma parcela significativa da renda familiar” e (vi) as “Despesas elevadas com energia elétrica: O gasto com energia elétrica compromete uma parte considerável da renda”, assim concluindo:

“A análise socioeconômica do requerente, à luz da NOB/SUAS, revela uma situação de vulnerabilidade social significativa. Embora existam alguns facilitadores, como o acesso a programas de transferência de renda e serviços de saúde, as barreiras identificadas apontam para uma condição de fragilidade econômica e social que demanda intervenção do poder público” (ID 334607588).

Dessa forma, considerando a renda indicada, os gastos básicos mensais, bem como as demais condições informadas, tem-se que deve ser reconhecida a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

Conclui-se, assim, pelo preenchimento de todos os requisitos exigidos, de modo que a parte autora faz jus ao benefício assistencial, sendo de rigor a reforma da r. sentença.

Tendo em vista que o requerimento administrativo foi realizado em 07.02.2020 (ID 334606812, p. 54) e a presente ação foi ajuizada apenas em 06.05.2024, não se mostra possível a fixação do termo inicial na data do pedido na via administrativa, pois além de transcorrido prazo superior ao de revisão do benefício (dois anos), não restou comprovado que, à época, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos.

Assim, o novo benefício será devido a partir da data da citação autárquica (20.05.2024, ID 334606824), momento em que o INSS tomou ciência da atual pretensão da parte autora e que, ao que tudo indica, restavam satisfeitos os requisitos necessários à sua concessão.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora, para julgar procedente o pedido e condenar o INSS a conceder-lhe o benefício assistencial, a partir da data da citação, fixando, de ofício, os consectários legais na forma acima explicitada.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS (Gerência Executiva / Unidade Administrativa) a fim de serem adotadas as providências cabíveis para que seja implantado o BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS) para a parte autora, DANIEL GUILEN, com D.I.B. (data de início do benefício) em 20.05.2024 (citação) e R.M.I. (renda mensal inicial) no valor de um salário mínimo, nos termos da presente decisão, tendo em vista o art. 497 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício assistencial.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial de prestação continuada destina-se à pessoa com deficiência ou ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 8.742/1993.

4. Segundo a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) "para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". De acordo com a referida lei, entende-se por longo prazo o impedimento cujos efeitos perduram pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

5. O quadro clínico da parte autora demonstra a existência de impedimentos de longo prazo e a sua impossibilidade de participação igualitária na sociedade, restando preenchido o requisito da deficiência. Por outro lado, o Estudo Social produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993.

6. Preenchidos todos os requisitos exigidos, faz jus a parte autora ao benefício assistencial.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei 8.742/1993, arts. 20, §§ 3o, 11 e 11-A, 20-B e 21; Lei 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.10.2009, DJe 20.11.2009; TNU, Súmula 29; TRF 3a Região, AC 0000553-96.2003.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 14.12.2004; TRF 3a Região, AC 0011936-51.2015.4.03.9999, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, j. 18.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão